Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL. RECUSA ILÍCITA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORMAÇÃO À SUA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo entendimento desta Oitava Turma Cível, mesmo havendo indevida recusa de cobertura de plano de saúde, o mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a compensação por danos morais.
2. Em julgamento de Recurso Especial interposto pela parte autora, o Superior Tribunal de Justiça determinou o novo julgamento do recurso de Apelação, com base em sua Jurisprudência dominante, no sentido de que é abusiva a negativa, pela operadora de plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura, a ensejar reparação por dano moral.
3. Para a fixação do quantum reparatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.